Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008549-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MARTINS - CPF: 263.821.131-15 (ADVOGADO), RENATO SANINI - CPF: 398.216.170-34 (AGRAVANTE), ROSANE TEREZINHA SANINI - CPF: 469.058.550-49 (AGRAVANTE), WELLINGTON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 614.165.411-87 (AGRAVADO), GUILHERME SANINI SCHUSTER - CPF: 010.941.321-01 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DOS SANTOS - CPF: 453.678.411-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADO POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO – VALIDADE – DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ser utilizada como prova em processo judicial, independentemente de prévia autorização judicial, mormente se foi garantido o contraditório e a ampla defesa à parte contrária, e se não houve má-fé na juntada do referido documento ou intenção de surpreender o Juízo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATO SANINI e ROSANE TEREZINHA SANINI
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais
(Código 50916) ajuizada por
WELLIGTON APARECIDO DE SOUZA
, que indeferiu o pedido da parte requerida de juntada de mídia, relativa a diálogo alegadamente mantido entre as partes após o ajuizamento da ação.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a gravação ambiente que se busca admitir nos autos encontra apoio na lei (art. 435,
caput
e parágrafo único do CPC/15), na Constituição Federal (art. 5º, LV, da CF/88) e em remansosa jurisprudência dos Tribunais.

Aduzem que a gravação em tela restringe-se ao recente diálogo ocorrido em reunião presencial apenas entre os contendores, sendo que ocorreu recentemente para tratar de possível acordo nos autos, pelo que não teria como juntá-la em outro momento que não imediatamente após sua ocorrência.

Alegam que tal prova tem o condão de afastar a alegação de má-fé, feita por ele, agravado, como fundamento para pleitear danos morais, também a suposta culpa pelo alegado dano ocorrido na venda que o agravado fez do mesmo imóvel a terceiro.

Destacam que com a gravação ambiente, o agravante logra comprovar que ambos os contendores, antes da compra e venda do imóvel urbano (que ocorreu em 03.07.2012), foram até a agência do Banco Bradesco de Alto Taquari/MT, e ali obtiveram confirmação do então gerente, Sr. Adriano, de que, apesar de estar constando na matrícula do imóvel registro da carta de adjudicação, averbada em 14.09.2000, tal gravame estaria resolvido e que o negócio poderia ser concretizado.

Asseveram que o conteúdo da gravação presencial, do diálogo ocorrido, contém material fático probatório de defesa de direito dos agravantes e a negativa de sua juntada nos autos fere o artigo 435 do CPC/15, bem como o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 87779997.

As informações do juízo
a quo
foram prestadas no ID nº 94333962.

Sem contraminuta (ID nº 94333973).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WELLINGTON APARECIDO DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais
(Código 50916) em face de
RENATO SANINI e ROSANE TEREZINHA SANINI,
aduzindo que, em 03/07/2012, adquiriu através de contrato de compromisso de compra e venda, um lote urbano dos requeridos no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Afirmou que em 19/04/2013, vendeu o referido imóvel ao Sr. Emílio Teixeira Belai, pelo preço de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), sendo que, no ato da venda, representou os requeridos como parte vendedora, haja vista que, em que pese já ter adquirido o imóvel dos réus, este não foi devidamente transferido para o seu nome.

Alegou que ficou acordado entre o autor e o senhor Emílio que os requeridos deveriam realizar a transferência da propriedade do imóvel diretamente ao Sr. Emílio, no entanto, o referido pacto não foi devidamente cumprido pelos réus, razão pela qual o contrato de compra e venda foi rescindido com o terceiro adquirente.

Esclareceu que, diante da rescisão contratual, teve que devolver ao Sr. Emílio o dinheiro recebido pela venda do imóvel e pagar, a título de indenização, a quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Ao final, requereu a procedência da ação a fim de condenar os requeridos ao pagamento de danos morais, além do ressarcimento pelos valores despendidos indevidamente.

Os requeridos noticiaram nos autos a existência de fato superveniente à contestação, pugnando pela juntada da gravação do diálogo entre as partes, onde restaria clara a disposição de realização de acordo, bem como a inexistência de dolo do requerido na venda do bem objeto da demanda.

Ao apreciar o pedido, o i. juiz
a quo
Dr. Adalto Quintino da Silva indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Vistos, etc. Inicialmente, quanto ao pleito da parte ré de juntada de mídia, às fls. 173/179, relativa a diálogo telefônico alegadamente mantido entre as partes após o ajuizamento da ação, tenho que deve ser indeferido. De início, registre-se que a prova pretendida, embora na forma de mídia (gravação de áudio), assume a feição de prova documental nestes autos, e não prova oral, cuja produção é restrita à audiência de instrução em juízo. Nessa perspectiva, a alegação de que se trata de fato superveniente, isoladamente considerada, não legitima a sua produção nos autos na atual fase processual. Como se sabe, a prova documental pela parte ré deve ser produzida no momento da contestação, sendo que, apenas em caráter excepcional, se afigura viável a sua produção em momento posterior. Nesse sentido, preconiza parágrafo único do artigo 435 do CPC que “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”. Por sua vez, o citado artigo 5º do CPC determina que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. In casu, pretende a parte ré a juntada de diálogo supostamente mantido, por telefone, com a parte autora tratando sobre questões relativas ao mérito da lide, onde a gravação ou mesmo a sua utilização neste processo não contou com a ciência nem anuência da parte autora, circunstância que, por si só, não se revela compatível com a boa-fé esperada dos sujeitos processuais. Com efeito, observa-se que a utilização de tais diálogos nestes autos, na medida em que gravados sem ciência e autorização da parte contrária, encontra óbice na Constituição Federal, pois ofende o direito fundamental à intimidade e vida privada (art. 5º, X, CF/88), além de não se conformar com o princípio da boa-fé. Logo, INDEFIRO o pedido de juntada de mídias, formulado às fls. 173/179. Por outro lado, HOMOLOGO da desistência da inquirição da testemunha Valdemar Lopes Souza, na forma pugnada no item 10 acima. No mais, ante o pedido do item 11, e considerando que houve a juntada do “AR” relativo à intimação da testemunha, SAI o requerido intimado para declinar o endereço correto da testemunha Adriano, no prazo de 05 (cinco) dias. Atendido, REMETAM conclusos para designação da audiência de continuação. Desde já, registro que, uma vez designada a solenidade, cabe ao advogado promover a cientificação/intimação da testemunha, na forma do artigo 455 do CPC. Saem os presentes intimados. Dispensada a assinatura das partes, nos termos do art. 26 do Provimento 15/2020/CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(ID nº 87521968).

Contra a referida decisão, os requeridos interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

No tocante à juntada de documentos após a inicial e a contestação, dispõe o art. 435 do CPC/2015:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .”

Com efeito, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento de que é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo,
desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo
.

A título de ilustração, transcrevo os seguintes arestos do STJ:

[...]. 3- A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente. (
REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

[...]. 2. É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. [...].
(AgInt no REsp 1625029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Para corroborar o entendimento dominante sobre o tema, trago à colação precedentes deste Tribunal:

[...] 1. A jurisprudência do eg. STJ admite “a juntada de documentos novos enquanto ainda não proferida sentença, desde que seja aberta oportunidade à parte contrária de se manifestar em relação aos mesmos, e que a juntada em momento posterior não seja resultado de má-fé da parte” (STJ – 1ª Turma – REsp 1242325/RS – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 06/05/2014, DJe 13/05/2014). 2. “O instituto da preclusão serve ao aperfeiçoamento do processo, por conferir-lhe certeza e segurança, e não pode ser usado como armadilha para impedir a ação da parte diante de uma situação excepcional” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1095663/RJ – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 04/08/2009, DJe 17/08/2009). 3. Não encontra óbice na preclusão a juntada de documento velho se destinado à contraposição de argumento da tese adversa.
(
N.U 1007843-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Na hipótese, observa-se que os requeridos apresentaram mídia relativa a diálogo telefônico alegadamente mantido entre as partes após a apresentação da contestação, bem como requereram seja oportunizada ao requerente a apreciação das gravações juntadas (ID nº 87521969).

Denota-se que a parte autora foi intimada para se manifestar acerca da produção de prova relativa à gravação de diálogo entre as partes, impugnando, contudo, tal pedido, conforme se vê de fls. 173/179.

Ao apreciar o pedido, o magistrado singular indeferiu o pedido conforme relatado.

Deveras, é assente na jurisprudência das Cortes Superiores, que a gravação de conversas, quando realizadas por um dos interlocutores, ainda que sem autorização judicial e mesmo sem o conhecimento de uma das partes,

não se caracteriza como prova ilícita, notadamente quando realizada para preservar direitos da própria vítima.

Isto porque, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não se confunde com a interceptação, a reclamar a atuação de um terceiro estranho ao diálogo, esta sim objeto da cláusula constitucional de reserva de jurisdição. É lícita, portanto, a prova consistente em gravação de conversa realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.

Nesse sentido, arestos em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 583.937-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.

1. O flagrante preparado, quando afastada sua caracterização pelas instâncias ordinárias, encerra a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedente: AI 856.626-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.

2.
É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE nº 583.937-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009
.

3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343 DO CP. FLAGRANTE ESPERADO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR PARTE DE UM DOS INTERLOCUTORES. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO ESTATUTO REPRESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. PERDA DO CARGO.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.’
(ARE 742192 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013
) g.n.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONCUSSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FRAGILIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CAPTAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de anterior habeas corpus impetrado em favor do agravante, examinado o pleito de revisão da dosimetria da pena, oportunidade em que afastou a arguição de ilegalidade, mantendo a reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 150 dias-multa, incabível a reapreciação da questão em recurso especial.

2. Se o Tribunal de origem, soberano na análise do material cognitivo, concluiu que o Juiz sentenciante analisou as provas produzidas na fase inquisitorial em consonância com os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, não há falar em violação do art.155 do CPP, uma vez que, observado o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar.

3. Verificar a fragilidade do conjunto fático-probatório encontra óbice no enunciado sumular 7/STJ, o qual veda o reexame de provas na estreita via do recurso especial.

4.
É pacífico, neste Superior Tribunal e no Pretório Excelso, que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de atuação desvirtuada da legalidade, prescinde de autorização judicial
(RHC 31.356/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/3/2014, DJe 24/3/2014). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1205036/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM INTERLOCUTOR SEM CONHECIMENTO DOS OUTROS: CONSTITUCIONALIDADE. AUSENTE CAUSA LEGAL DE SIGILO DO CONTEÚDO DO DIÁLOGO. PRECEDENTES. 1. A gravação ambiental meramente clandestina, realizada por um dos interlocutores, não se confunde com a interceptação, objeto cláusula constitucional de reserva de jurisdição. 2.
É lícita a prova consistente em gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STF - AI: 560223 SP, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 12/04/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 28-04-2011 PUBLIC 29-04-2011 EMENT VOL-02511-01 PP-00097
)
g.n.

Na mesma direção tem decidido este Tribunal de Justiça, como se infere:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO – VALIDADE - DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

É válida a utilização da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores do diálogo, como meio de prova, independentemente de prévia autorização judicial, não constituindo prova ilícita.

Recurso desprovido.

(
N.U 1000613-64.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017
)
g.n.

É certo que o art. 5º, XII, da CF prevê a garantia do sigilo das comunicações telefônicas, entretanto, é certo também que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, razão pela qual, em determinados casos podem sofrer limitações, notadamente quando envolvem interesses e direitos de quem fez a gravação.

Desse modo, infere-se que foi garantindo ao autor/recorrido o contraditório e a ampla defesa, bem como não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que se trata de documentos que têm como objetivo comprovar os argumentos aduzidos na contestação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, para autorizar a juntada de mídia, relativa a diálogo alegadamente mantido entre as partes após o ajuizamento da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021